Tribunal: TJMT
Processo: 1010387-68.2023.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010387-68.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JANDILSON DE ASSIS MARIM - CPF: 012.307.231-02 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), MANTENEDORA EDUCACIONAL PELEGRINO CIPRIANI LTDA - CNPJ: 05.026.955/0001-31 (RECORRIDO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1010387-68.2023.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.

Recorrente: JANDILSON DE ASSIS MARIN.

Recorrida: MANTENEDORA EDUCACIONAL PELEGRINO CRIPRIANI LTDA.

Data do Julgamento virtual:
26 a 29/08/2024
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE - REJEITADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – COBRANÇA EM DUPLICIDADE – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

2.

Trata-se de ação indenizatória, na qual, o reclamante alega que realizou um pagamento em duplicidade no valor de R$ 119,87 (cento e dezenove reais e oitenta e sete centavos), e apesar de ter comunicado a requerida, esta não abateu o valor na parcela subsequente e nem efetuou a restituição.

3.

O conjunto probatório carreado ao feito demonstra que, o reclamante tentou resolver a lide via extrajudicialmente.

4.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para:

“
I- Condenar a Reclamada a pagar ao Reclamante à quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária a partir da publicação da presente decisão definitiva, pelo INPC e juros moratórios de 1%, sendo os juros moratórios contados a partir da data da citação da Reclamada.

II- Condenar a Reclamada a pagar ao Reclamante à quantia de R$ 141,27 (cento e quarenta e um reais e vinte e sete centavos) a título de indenização por DANOS MATERIAIS, quantia já garantida em juízo.”

5.

O reclamante se insurge contra a sentença postulando a majoração do
quantum
indenizatório arbitrado, todavia, não assiste razão ao recorrente, porquanto não restou demonstrado a ocorrência de maiores prejuízos.

6.

Portanto, a sentença que condenou a recorrida ao pagamento da importância de
R$ 2.000,00
(dois mil reais), a título de indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, porque atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

8.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§8º do CPC.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024